Tribunal: TJDFT
Processo: 0734518-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0734518-32.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê dos autos, o requerente, de próprio punho, requereu a revisão criminal do julgado referente aos autos de n. 0702348-38.2024.8.07.0001. Todavia, conforme manifestação da Defensoria Pública (ID 76191925), trata-se de repetição de pedido revisional, porquanto idêntico ao constante da revisão criminal n. 0733961-45.2025.8.07.0000 (ajuizada em 15-agosto-2025), também de próprio punho, na qual, inclusive, já houve instrução de forma técnica pela douta Defensoria Pública e encontra-se no aguardo de parecer da Procuradoria de Justiça. Portanto, os autos de n. 0733961-45.2025.8.07.0000 devem prevalecer, haja vista que ajuizado primeiro e está pendente de instrução. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento da presente Revisão Criminal, em face da ocorrência de litispendência. 2. Publique-se e intime-se. 3. Após, arquivem-se os autos Brasília, 15 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator